Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0722404-34.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON GUIMARAES SEABRA, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA BRAGA, EDERSON SOARES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista que a Certidão de ID 66379719 noticia que restou decorrido o prazo para apresentar razões sem a manifestação do apelante, proceda-se novamente à sua intimação, bem como de sua Defesa técnica constituída, a fim de que apresente as razões recursais no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intime-se o apelante para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifiquem-se o apelante que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para assisti-lo. Atendido, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 27 de novembro de 2024 12:28:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora